Tribunal: TJMT
Processo: 1013328-36.2021.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013328-36.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEZER BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 032.676.211-60 (APELANTE), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), ELIDIA PENHA GONCALVES - CPF: 023.695.839-91 (ADVOGADO), ALBERTO GONCALVES - CPF: 407.916.298-72 (ADVOGADO), ERLON DE PINHO NOVAIS - CPF: 690.807.981-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSILENE APARECIDA DE AMORIM - CPF: 042.072.931-32 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL ANDRADE FERREIRA - CPF: 061.942.621-76 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 054.540.991-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BENEDITO PATRICIO DA SILVA JUNIOR - CPF: 055.730.861-54 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CAROLINA FRANCISCO DE AMORIM - CPF: 077.666.191-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013328-36.2021.8.11.0042

APELANTE: WEZER BENEDITO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PERDIMENTO DE VALORES. MANUTENÇÃO. ORIGEM LÍCITA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que, além de condenar o réu pelos crimes previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003, decretou o perdimento de valores em espécie, objetos e aparelhos eletrônicos apreendidos em sua residência.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a restituição dos valores apreendidos na residência do condenado, no contexto de tráfico de drogas.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STF e STJ autoriza o perdimento de bens apreendidos em razão do tráfico de drogas, independentemente da habitualidade ou do uso reiterado do bem para fins ilícitos, bastando a vinculação ao crime

A alegação de origem lícita dos valores não foi acompanhada de qualquer prova, sendo insuficiente para afastar a presunção de ilicitude da quantia apreendida.

A apreensão foi realizada em contexto de flagrante de tráfico, com entorpecente, arma de fogo, munições e balança de precisão, o que reforça o vínculo dos bens com a prática criminosa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É cabível o perdimento de valores apreendidos em poder do condenado por tráfico de drogas, quando não comprovada sua origem lícita. 2. O confisco independe de prova de habitualidade no uso do bem para o tráfico, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 647."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, art. 91, II, b; Lei 11.343/2006, arts. 60 e 63.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 638.491 (Tema 647); STJ, AREsp 2.857.729/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/4/2025; STJ, AREsp 2.494.095/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10/12/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013328-36.2021.8.11.0042

APELANTE: WEZER BENEDITO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Wezer Benedito dos Santos, contra decisão prolatada pelo Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, por infração ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado), e de 1 (um) ano de detenção, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), e decretou o perdimento de bens e valores.

Em suas razões, assevera que: 1) a quantia apreendida deve ser restituída, pois “
o réu trabalha regularmente e, conforme declarou, vinha juntando tais valores com o objetivo pessoal de celebrar seu casamento, fato este não impugnado pelo Ministério Público”;
2) “
a medida de perdimento aplicada pela sentença viola frontalmente o princípio da proporcionalidade, além de atingir diretamente o direito fundamental à constituição da família, assegurado pelo artigo 226 da Constituição Federal
” (Id. 284850880 - pág. 1-3).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 289055883 - pág. 1-8).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id 297889397 - pág. 1-9).

É o relatório

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1013328-36.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A autoria e materialidade dos crimes não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar o desacerto da sentença quanto ao perdimento de R$ 13.119,42 (treze mil, cento e dezenove reais e quarenta e dois centavos), que foi apreendido na residência do réu, onde também foram encontradas 01 (uma) porção de maconha, pesando 46,22 g (quarenta e três gramas e vinte e dois centigramas), e 1 (uma) pistola calibre 9 mm, marca Barse, n. de série 05857, 19 (dezenove) munições intactas, além de 9 munições de calibre 38 intactas.

No ponto, o juiz sentenciante consignou:

Por outro lado, verifica-se que as declarações do réu Wezer Benedito dos Santos, apesar de detalhadas, apresentam inconsistências e carecem de elementos probatórios que as corroborem, especialmente no que diz respeito à origem dos valores apreendidos e ao contexto geral dos fatos. Vejamos:

O réu afirmou que o montante de R$ 13.119,42 encontrado na residência tinha origem em economias pessoais e no trabalho de sua convivente, Ana Carolina Francisco de Amorim. Contudo, não foram apresentados comprovantes de rendimento ou documentos bancários que justifiquem a posse dessa quantia em espécie, o que compromete a veracidade de sua alegação. Embora o réu tenha mencionado que guardava o dinheiro em uma garrafa PET como uma poupança para o casamento, tal explicação é inverossímil, especialmente considerando o volume do montante e a falta de evidências que sustentem sua narrativa.

O réu admitiu ser usuário de maconha desde os 14 anos e afirmou que a droga encontrada em sua geladeira era para consumo próprio. No entanto, essa alegação é insuficiente para afastar os indícios de envolvimento em tráfico, já que a quantidade de droga, somada ao dinheiro e à balança de precisão encontrados na residência, configura indícios claros de prática de comercialização de entorpecentes. A justificativa apresentada pelo réu não se sustenta diante do conjunto probatório.

O réu afirmou que foi vítima de abuso e perseguição policial, atribuindo condutas arbitrárias aos agentes envolvidos. Entretanto, não apresentou qualquer boletim de ocorrência ou documento formal que comprove tais alegações, limitando-se a narrativas sem suporte probatório. Essa tentativa de desqualificar a atuação policial, sem evidências que a sustentem, configura estratégia de defesa que não possui força para comprometer a validade das provas produzidas durante a abordagem. Nesse sentido, verifica-se que o acusado estava acompanhado de advogado constituído durante seu interrogatório extrajudicial e nada relatou sobre as agressões que teria sofrido.

As declarações do réu são insuficientes e desacompanhadas de elementos probatórios objetivos que sustentem sua versão dos fatos. A ausência de documentos que comprovem a origem lícita do dinheiro apreendido, somada às contradições e fragilidades de sua narrativa, reforça a conclusão de que suas declarações carecem de credibilidade. Dessa forma, elas não podem ser consideradas como meio idôneo para afastar os elementos de prova produzidos pela acusação.

[...]

Decreto perdimento

de todo o valor apreendido (R$ 13.120,42), das correntes, dos pingentes, do relógio e dos celulares, todos em favor do FUNESD, visto que não há NENHUMA comprovação de suas origens lícitas

[...]
(Id. 269782358 - pág. 9 e 25).

O recurso não comporta provimento.

Nos termos do parágrafo único do art. 234 da Constituição Federal, “
Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo
será confiscado
e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”.

Em complemento, o art. 60 da Lei n. 11.343/2006, estabelece que “
o juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade de polícia judiciária, ouvido o Ministério Público, havendo indícios suficientes, poderá decretar, no curso do inquérito ou da ação penal, a apreensão e outras medidas assecuratórias relacionadas aos bens móveis e imóveis ou valores consistentes em produtos dos crimes previstos nesta Lei, ou que constituam proveito auferido com sua prática
”.

Sobre o tema, esta é a doutrina de Cleber
Masson e Vinicius Marçal:

[...] no contexto da narcotraficância, portanto, para haver o perdimento
,
não interessa se o bem é lícito ou ilícito. Ocorrerá o confisco tanto dos bens utilizados para a prática do narcotráfico (nexo instrumental), ainda que não tenham sido adquiridos com os rendimentos dessa atividade; como também das coisas provenientes do lucro (direto ou indireto) da atividade, ainda que não sejam utilizadas em prol da narcotraficância, com esteio no art. 91, II, b, do CP (nexo causal com a traficância)”

[...]
(Lei de Drogas – Aspectos penais e processuais – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: Método, 2019, pág. 363 –
e-book
).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 638491, firmou o Tema de Repercussão Geral 647, que dispõe:

É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”
.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no mesmo sentido:

[...] A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição da República, e decorre da sentença penal condenatória, conforme regulamentado, primeiramente e de forma geral, no art. 91, II, do Código Penal, e, posteriormente, de forma específica no art. 63 da Lei n. 11.343/2006. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 638.491/PR sob a temática da repercussão geral (Tema 647), fixou a tese de que "É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal." (Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJ 23/8/2017) [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.857.729/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025).

[...] O perdimento de bens utilizados na prática de tráfico de drogas encontra previsão no art. 63 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 243 da Constituição Federal, sendo efeito da condenação penal. A habitualidade ou reiteração no uso do bem para o tráfico não é requisito necessário para o confisco, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 638.491 (Tema 647). O Tribunal de origem verificou que o veículo foi utilizado pelo réu para a prática do tráfico, mesmo sem anuência da proprietária, sua mãe, o que é suficiente para justificar o confisco. [...]
(STJ, AREsp n. 2.522.014/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 17/12/2024).

Conquanto a apelante alegue que o dinheiro apreendido é fruto de trabalho lícito, não apresentou provas nesse sentido.

A carteira de trabalho trazida aos autos demonstra apenas que, a partir de 2012, Wezer trabalhou em diversas empresas, com remuneração aproximada de 1 (um) salário-mínimo (Id. 86797722 - pág. 286-301).

Do mesmo modo, o holerite da LIMPURB – Prefeitura de Cuiabá –, encartado no Id. 269782337 - pág. 302, comprova que no mês de junho de 2016, além de vencimento no valor de R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais), ele recebeu outras gratificações e auxílios que totalizam R$ 904,85 (novecentos e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Nada vincula o salário dele aos valores que foram encontrados na residência junto com as drogas e os artefatos bélicos.

Quanto à Ana Carolina, sequer existem provas do trabalho de designer de unhas que alegou exercer, muito menos dos rendimentos auferidos.

A alegação – também não provada – de que o valor seria utilizado para custear o casamente deles não o torna lícito.

Ademais, como destacou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
a quantia encontrada estava distribuída em várias cédulas e moedas, acondicionadas dentro de uma mochila preta, junto com 1 (uma) pistola 9 mm, de nº 05857, 19 (dezenove) munições 9 mm, intactas, 9 (nove) munições, calibre 38, intactas e 1 (uma) balança de precisão, aspectos que reforçam a prova de que a quantia encontrada era proveniente do tráfico de drogas realizado no local
” (Id. 297889397 - pág. 9).

Destarte, a inexistência de provas quanto à origem lícita do valor inviabiliza a restituição pretendida. Confira-se:

[...] 4. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior, conforme a Súmula n. 83 do STJ, prevê que, em casos de condenação por tráfico de drogas e crimes correlatos, os valores apreendidos podem ser declarados perdidos em favor da União, desde que o condenado não comprove a origem lícita dos mesmos.

5. O Tribunal a quo concluiu, com base nas circunstâncias do caso e na ausência de comprovação da licitude do numerário (US$ 200,00), que os valores apreendidos têm origem ilícita, sendo correto o perdimento.

6. A desconstituição dessa conclusão, para afastar o perdimento, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. [...]
(STJ, AREsp n. 2.494.095/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).

Colaciono ainda os seguintes julgados:

[...] A quantia apreendida (R$ 5.392,00) estava oculta no interior do domicílio, próxima a entorpecentes e instrumentos típicos do tráfico, presumindo-se sua origem ilícita, o que justifica o indeferimento do pedido de restituição, nos termos do art. 91, II, “b”, do Código Penal. [...]
(N.U 1006826-81.2021.8.11.0042, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025).

[...] A condenação pela prática do tráfico de drogas se sustenta diante do robusto conjunto probatório, que inclui a apreensão de maconha e expressiva quantia em dinheiro, além de conversas extraídas legalmente do celular do apelante acerca do fornecimento da droga poucos dias antes do fato delituoso. O crime de corrupção ativa resta comprovado em virtude do oferecimento de vantagem indevida aos policiais, com o dolo específico de evitar a prisão em flagrante. Não há falar em restituição do valor apreendido quando não comprovada a proveniência lícita. [...]
(N.U 1010468-77.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Vice-Presidência, Julgado em 21/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na íntegra a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025